Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. Incabível a absolvição em hipótese na qual as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e a autoria delitiva relacionada ao crime de furto qualificado e corrupção de menores. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida.